Tribunal: TJDFT
Processo: 0711295-28.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL. SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO NÃO PROCESSADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, o recorrente pede a anulação da sentença. Conforme exposto na inicial, o recorrente contratou um serviço de instalação de cortinas, pelo valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), em 8 (oito) parcelas de R$ 237,50 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Afirma que, como o serviço, inicialmente, não teria sido prestado, solicitou o estorno da compra, por motivo de desacerto comercial. Não obstante, o serviço foi posteriormente prestado, razão pela qual o recorrente solicitou ao réu/recorrido que promovesse a cobrança de valores, na forma ajustada. Entretanto, o recorrido teria lançado o valor integral da compra, na fatura de junho de 2022. Por esse motivo, o recorrente alega que se viu obrigado ao parcelamento da referida fatura, tendo efetuado o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de entrada, visto que a cobrança do valor integral extrapolou sua renda mensal. Contudo, no dia 15.06.2022, o recorrido teria cobrado novamente a mesma fatura que já havia sido objeto do referido parcelamento, tendo o recorrente realizado novo pagamento em duplicidade. Em 05.07.2022, tomou conhecimento a respeito da negativação de seu nome junto aos cadastros de inadimplência. Ao final, pediu o reconhecimento da novação da dívida, a fim de ver reconhecido o parcelamento da dívida, sem incidência de encargos moratórios; a devolução em dobro da quantia paga a título de entrada, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

3. O Juízo de primeiro grau concluiu que restou esclarecido o motivo do cancelamento do cartão de crédito do recorrente, bem como o motivo da negativação de seu nome, pois a fatura teria sido paga após o prazo de vencimento.

4. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Além disso, pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que firmou parcelamento da fatura de seu cartão de crédito, tendo sido pactuado que seria feito o pagamento de uma entrada de R$ 2.000,00 até o dia 07.06.2022. Porém, teria havido nova cobrança desse valor e o Juízo de origem, por sua vez, teria entendido que o recorrente não fez prova da contratação de parcelamento. Defende que não seria possível antever que deveria fazer tal prova no ato da contratação.

5. Contrarrazões ao ID 43036511.

6. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos acostados à peça recursal, especialmente a declaração anual de ajuste do IRPF, defiro ao recorrente o benefício pleiteado. Quanto à impugnação apresentada em sede de contrarrazões, o recorrido não trouxe quaisquer provas de que o recorrente ostentaria padrão de vida incompatível com o benefício ora concedido, razão pela qual rejeito a impugnação à gratuidade de justiça.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

8. Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. O recorrente sustenta que não teve analisado seu pedido para que o Juízo de primeiro grau determinasse ao recorrido que apresentasse gravações telefônicas, as quais comprovariam que a solicitação de parcelamento não teria sido processada. Sem razão. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (artigo 370 do CPC). No caso, o conjunto probatório já acostado aos autos é suficiente ao deslinde da causa, sendo despicienda a juntada das gravações das conversas telefônicas havidas entre o recorrente com preposto do recorrido. Preliminar rejeitada.

9. No mérito, entendo que razão, em parte, assiste ao recorrente. O documento de ID 43035621 demonstra que o recorrente efetuou o pagamento de fatura com vencimento em 15.06.2022, cujo valor é de R$ 11.211,20 (onze mil duzentos e vinte e um reais e vinte centavos). Esse comprovante atesta que o recorrente realizou um pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de parcelamento da fatura. Ocorre que, diversamente do entendimento do Juízo de origem, o número de identificação descrito no referido comprovante, correspondente ao código de barras ("23794.15009 90028.518224 07000.211404 1 00000000000000"), é idêntico ao que consta na fatura apresentada ao ID 43035620, de modo que o recorrente demonstrou o pagamento parcial do débito, antes do termo final.

10. Além disso, o contrato de prestação de serviço juntado ao ID 43036476 - Pág. 5 (Cláusula 7) expressamente prevê que "(...)O Parcelado Fácil ocorrerá quando na Fatura do mês imediatamente anterior não houver pagamento integral e na Fatura do mês vigente for identificado um pagamento inferior ao total e igual ou maior que o mínimo, cujas parcelas serão lançadas na fatura a partir do mês subsequente ao da contratação(...)". Aliada a essa previsão ajustada entre as partes, a fatura de ID 43035620 expressamente estabelece a possibilidade de parcelamento do valor total, ao contrário do que alega o recorrido. Desse modo, entendo que o parcelamento não se concretizou por falha na prestação do serviço.

11. Logo, o segundo pagamento realizado pelo recorrente, a título de parcelamento, deve ser restituído, na forma simples, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrido. Quanto ao pedido de devolução na forma dobrada, o artigo 42, § único, do CDC, dispõe que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável". Na hipótese, não incide a referida previsão legal, uma vez que o valor da fatura, ainda que pago de forma parcial, constitui obrigação efetivamente devida pelo recorrente.

12. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, razão, em parte, assiste ao recorrente. No caso, a inscrição do nome do recorrente deu-se por falha na prestação do serviço, em razão do não processamento da solicitação de parcelamento da fatura, o que resultou em suposta ausência de pagamento. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, arbitro a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para determinar ao réu/recorrido que realize o parcelamento da fatura de ID 43035620, sem a incidência de encargos de mora, bem como para determinar a retirada do nome do recorrente, em razão desse débito, dos cadastros de inadimplentes. Condeno ainda o recorrido, na forma simples, a restituir ao recorrente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Por fim, condeno o recorrido a pagar ao recorrente o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, por inexistir recorrente vencido.